Tribunal: TJSP
Processo: 3005543-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Padronizado
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Dispensação de medicamento - Decisão recorrida que deferiu a liminar para o fornecimento de fármaco à impetrante - Insurgência fazendária - Descabimento - RE no 855.178 (Tema no 793 do STF) - Responsabilidade solidária dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao fornecimento de medicamentos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Dispensação de medicamento - Decisão recorrida que deferiu a liminar para o fornecimento de fármaco à impetrante - Insurgência fazendária - Descabimento - RE no 855.178 (Tema no 793 do STF) - Responsabilidade solidária dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao fornecimento de medicamentos – Litisconsórcio passivo facultativo - Precedentes desta Corte de Justiça - Impetrante/agravada que preencheu os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106 - Pretensão trazida a juízo que é passível de ser alcançada por meio de ação de mandado de segurança - Aplicação do Tema 06 – RE no 566.471/RN afastada, porquanto não houve publicação do v. acórdão, ainda sem definição das situações excepcionais na formulação da tese jurídica - Decisão mantida – Recurso não provido.